Tribunal: TJMT
Processo: 1036106-57.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036106-57.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURIENN SUELLEN DE QUEIROZ - CPF: 004.091.301-50 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 230.135.818-67 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), OLENIL NATOS CORREA - CPF: 486.752.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – APELO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares e as informações extraídas do aparelho celular do réu, denotam que ele participava ativamente da traficância de entorpecentes.

O aumento expressivo da pena basilar não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (35 kg de pasta-base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias da apreensão do entorpecente, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Laurienn Suellen de Queiroz
e
Rodrigo Batista da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1036106-57.2020.8.11.0002, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência da ré e a nulidade da prova dela obtida. No mérito, postulou a absolvição do acusado Rodrigo por falta de provas, a redução das penas basilares fixadas, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor da acusada Laurienn, em sua fração máxima e a alteração do regime prisional dos acusados, haja vista o período de prisão provisória (Id. 103497118).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 103497123).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 108135979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 26 de novembro de 2020, por volta das 17h10min, na residência localizada na rua Miguel Leite, n. 1.511, bairro Nova Canaã, na cidade de Várzea Grande/MT, os acusados
Laurienn Suellen de Queiroz
e
Rodrigo Batista da Silva
traziam consigo e mantinham em depósito 36 porções pesando aproximadamente 35.685g de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) policiais militares receberam informações sobre prática do crime de tráfico de drogas realizado por uma senhora no local supramencionado. De posse de informações, como características físicas, deslocaram-se ao endereço a fim de apurar a veracidade das informações.

3) No local, os agentes realizaram a abordagem da denunciada LAURIENN SUELLEN DE QUEIROZ, que encontrava-se em posse de uma sacola contendo 1⁄2 (meio) tablete de cocaína. Ao ser indagada sobre o entorpecente, a denunciada esclareceu que em sua residência havia um veículo VW Fox, Placa DUR3545, o qual possuía compartimento secreto em seu painel, onde haveria mais entorpecente. Diante da informação, em busca veicular, no compartimento indicado foram encontrados 9 (nove) tabletes de cocaína.

4) Nesse ínterim, o denunciado RODRIGO BATISTA DA SILVA chegou na residência em um veículo Ford Ecosport, ocasião em que foi abordado e procedida busca no interior do automóvel, onde foi localizado 1 (um) pedaço de cocaína. Em seguida, o denunciado RODRIGO relatou aos policiais que em um terreno ao lado de sua residência, que possuía acesso por um portão, havia mais entorpecente enterrado em um tambor.

5) Munidos dessa informação, os agentes se deslocaram ao lugar mencionado e localizaram o tambor contendo 25 (vinte e cinco) tabletes e 01 (um) pedaço de cocaína enterrados. Consta, também, que no interior da residência foi encontrada 01 (uma) balança de precisão.

6) Infere-se, ainda, que informalmente os denunciados declararam aos policiais que recebem o entorpecente de um traficante residente na Bolívia e fazem a comercialização nesta cidade.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 03/06, pelo Auto de Apreensão fl. 12, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.71384-01, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” pesando 35,685 kg (trinta e cinco quilos e seiscentos e oitenta e cinco gramas) (...)
” (Id. 103494531).

Diante desses fatos,
Laurienn Suellen de Queiroz
e
Rodrigo Batista da Silva

foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual foi imposta à acusada a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao acusado a pena de
8 anos e 2 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, além do pagamento de 816 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, que os policiais agiram em desacordo com a Lei e a Constituição, posto que adentraram a residência da apelante Laurienn sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar e obtiveram a localização dos entorpecentes mediante tortura, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, os acusados devem ser absolvidos por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na hipótese, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que a Polícia Militar recebeu informações de que uma mulher estaria vendendo drogas na rua Miguel Leite e, ao averiguarem a veracidade do relatado, visualizaram a acusada Laurienn parada na rua, próximo à sua residência, porém, ao perceber a presença dos policiais, tentou se ocultar. Assim, a suspeita foi abordada e revistada, momento em que foi localizado dentro de uma sacola que ela trazia consigo meio tablete de cocaína.

Nesse contexto, constatado que a apelante estava em flagrante delito, os policiais realizaram busca domiciliar, oportunidade em que nove tabletes de cocaína foram encontrados escondidos dentro do veículo estacionado na garagem do imóvel.

Logo após, o corréu Rodrigo chegou a residência procurando pela acusada, motivo pelo qual foi abordado e revistado, sendo localizado dentro do seu automóvel uma porção da mesma substância. Indagado pelos policiais, o acusado acabou admitindo que havia mais droga enterrada em um terreno ao lado do imóvel.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes no domicílio do réu e a apreensão do entorpecente ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada no domicílio, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que a acusada trazia consigo certa quantidade de droga.

Ademais, embora conste no exame de corpo de delito de Id. 81730464 a existência de lesões corporais na acusada Laurienn, as quais apontam possível excesso por parte dos policiais militares, relembro que o simples fato de ter ocorrido uso abusivo de força física pelos agentes públicos, a princípio, não acarreta a nulidade da prisão e das provas dela decorrentes, mas sim a responsabilização dos agentes.

O que de fato é inconteste, até porque é admitido pela própria acusada, é que trazia consigo considerável quantidade de cocaína, e, portanto, encontrava-se em evidente estado de flagrância, o que, juntamente com as denúncias anônimas indicando a traficância, se mostra suficiente para justificar a entrada dos policiais na sua residência.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Superada a questão, a
defesa requereu a
absolvição do acusado Rodrigo
, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a sua participação na ação delitiva, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Embora tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva, interrogado em juízo, o acusado Rodrigo afirmou que não tem nenhuma relação com a droga apreendida. Explicou que estava separado da corré Larienn há alguns meses e que foi à residência dela somente para deixar um lanche para o seu filho que mora ali. Relatou que foi abordado pelos policiais assim que entrou na residência, destacando que nada de ilícito foi apreendido em seu veículo. Disse ainda que a corré foi agredida pelos policiais pra revelar onde havia mais droga (Id. 103496999 e Id. 103497000).

A acusada Laurienn, por sua vez, confessou a prática delitiva perante a autoridade judiciária. Admitiu que estava passando por dificuldades financeiras e que um rapaz que conheceu “
na balada
” lhe ofereceu R$ 2.000,00 (dois mil reais) para guardar o entorpecente em sua residência por 5 dias. Esclareceu que estava na rua, próximo a sua residência, quando foi abordada pelos policiais que localizaram uma peça de droga em uma sacola que trazia consigo. Disse que um dos policiais pegou o controle do portão da sua residência e abriu, entrando sem a sua permissão. Explicou que colaborou com os policiais revelando que havia droga escondida dentro do veículo que estava na sua garagem. Afirmou que durante a ação policial recebeu uma ligação do proprietário do entorpecente e foi obrigada a atender no viva-voz, e que durante a conversa o interlocutor revelou que havia mais droga escondida. Por essa razão foi agredida pelos policiais para dizer onde estava o restante da droga. Admitiu que na sua residência existia uma balança de precisão, mas que se destinava à pesagem de bolos, pois é confeiteira. Por fim, confirmou que estava separada do corréu Rodrigo e garantiu que ele não tem qualquer relação com o entorpecente apreendido (Id. 103496993 a Id. Id. 10349698)

Em contrapartida, o policial militar
Olenil Natos Correa
relatou na fase investigativa e em juízo que a equipe da ROTAM recebeu informações anônimas indicando que uma mulher estaria comercializando drogas na rua Miguel Leite, de modo que se deslocaram até o endereço apontado e surpreenderam a acusada Laurienn em posse de pasta-base de cocaína. Disse que no veículo estacionado na sua residência foi apreendida mais porções de droga. Afirmou ainda que o corréu Rodrigo chegou durante a abordagem e também foi detido sendo localizado com ele uma porção de drogas. Por fim, esclareceu que o próprio acusado Rodrigo revelou que existia uma grande quantidade de drogas enterrada no terreno baldio, ao lado da residência, senão veja-se:

“
(...) QUE A EQUIPE DE ROTAM 16 RECEBEU INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÓNIMA DE QUE NA RUA MIGUEL LEITE, BAIRRO JARDIM NOVA CANAÃ, UMA SENHORA SE ENCONTRAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE; QUE, DE POSSE DAS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA SUSPEITA AS EQUIPES DA ROTAM 16 E ROTAM 18 DESLOCARAM ATÉ O REFERIDO LOCAL LOGRANDO EXITO EM ABORDA-LA, A QUAL SE ENCONTRAVA COM UMA SACOLA E NO SEU INTERIOR TINHA UM PEDAÇO (METADE DE UM TABLETE) DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE, DIANTE DO FATO FOI INDAGADA A SUSPEITA SOBRE A ORIGEM DO ENTORPECENTE, ONDE A MESMA RELATOU AS EQUIPES QUE NA GARAGEM DE SUA RESIDÊNCIA TERIA UM VEICULO VW FOX ONDE EXISTIA UM COMPARTIMENTO SECRETO NO SEU PAINEL E NO SEU INTERIOR MAIS ENTORPECENTES; QUE, DIANTE DISTO AS EQUIPES DESLOCARAM AO ENDEREÇO INDICADO E FOI IDENTIFICADO O COMPARTIMENTO SECRETO E NO SEU INTERIOR HAVIAM 09 TABLETES DE SUBSTÂNCIA QUE APARENTAVA SER DE PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE, EM SEGUIDA CHEGOU NA RESIDÊNCIA i$ USPEITO RODRIGO EM UM VEÍCULO FORD ECOSPORT, ONDE FOI ABORDADO E NO INTERIOR DO CARRO HAVIA UM PEDAÇO DA MESMA SUBSTANCIA (PASTA BASE DE COCAÍNA); QUE, EM SEGUIDA PASSOU A RELATAR QUE EM UM TERRENO BALDIO AO LADO DA SUA RESIDENCIA, ONDE TEM ACESSO ATRAVÉS DO PORTÃO, TINHA MAIS ENTORPECENTE ENTERRADO EM UM TAMBOR; QUE, EM ATO CONTINUO AS EQUIPES DESLOCARAM AO LOCAL, LOCALIZANDO O LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO UM TAMBOR PLÁSTICO E 25 TABLETES E UM PEDAÇO DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA ENTERRADOS; QUE, O TAMBOR ESTAVA BEM ENTERRADO E NÃO TINHA COMO TRAZER PARA A DELEGACIA; QUE, EM BUSCA NO INTERIOR DA RESIDENCIA DOS SUSPEITOS TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS UMA BALANÇA DE PRECISÃO; QUE, DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO CASAL, SENDO O SUSPEITO RODRIGO ALGEMADO POR RECEIO DE FUGA CONFORME SUMULA VINCULANTE N°11, E A SUSPEITA SEM USO DE ALGEMAS, AMBOS SEM LESÕES CORPORAIS E APRESENTADOS NA CENTRAL DE FLAGRANTES DE VÁRZEA GRANDE PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER; QUE, AMBOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS EM COMPARTIMENTOS POLICIAIS SEPARADOS; QUE, O SUSPEITO RODRIGO E SUA CONVIVENTE LAURIENN CONFIDENCIARAM AS EQUIPES QUE AMBOS RECEBEM O ENTORPECENTE DE UM TRAFICANTE RESIDENTE NA BOLIVIA E FAZ A VENDA NO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE (...)
” (Id. 103494526, pp. 7-8 e mídia de Id. 103497006 a Id. 103497009).

No mesmo sentido, o policial militar
Edson José de Amorim
relatou em juízo que a acusada foi abordada próximo a sua residência e que com ela foi localizada uma porção de pasta-base de cocaína. Disse que foi feita busca domiciliar e dentro de um veículo estacionado na garagem da casa foram apreendidas mais porções de drogas, que estavam em um compartimento preparado no painel, conforme apontado pela própria acusada. Asseverou que o corréu Rodrigo chegou na residência e foi abordado e que ele também trazia droga consigo. Por fim, afirmou que o acusado Rodrigo informou onde havia mais drogas enterradas, em um terreno ao lado da residência (mídia de Id. 103497001 a Id. 103497005).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Não bastasse, as informações colhidas do aparelho telefônico do acusado Rodrigo demonstram que ambos ainda mantinham um relacionamento, o que foi por eles negado, e que no dia anterior à apreensão há um diálogo em que Laurienn e Rodrigo mencionam que algo está ocultado “
debaixo de uma arvore, sem nenhuma sinalização
”, exatamente o local onde foram encontradas 25 porções de pasta-base de cocaína, evidenciando o envolvimento de ambos com o entorpecente apreendido (mídia disponível na Secretaria Criminal Unificada).

Ademais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, “
as provas encontradas na perícia indicam que os réus não eram iniciantes na prática delitiva e possuíam extremo cuidado em suas conversas, apagando diversos arquivos de áudio, mensagem, imagens e vídeos que pudessem conter provas da ilicitude
” (Id. 103497055, p. 6), arquivos que, entretanto, foram recuperados pelos peritos.

Aliás, em parte do material excluído das conversas travadas entre eles pelo aplicativo
WhatsApp
foram encontradas diversas imagens e vídeos de drogas, além de altas quantias em dinheiro e arma de fogo, tudo indicando a participação de ambos com atividades ilícitas (mídia disponível na Secretaria Criminal Unificada).

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa do acusado Rodrigo apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Superada a tese absolutória,
a defesa requereu a redução da pena basilar fixada para ambos os acusados
, pois “
o recrudescimento em DOIS ANOS tendo enquanto escopo a NATUREZA e QUANTIDADE haja vista o Juízo ter declarado as demais circunstâncias do art. 59 do CP enquanto favoráveis ao réu indica uma excessiva valoração, devendo ser revisto
” (Id. 103497118, p. 21).

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento que deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado destacou a quantidade e a natureza da droga como fatores preponderantes para a fixação da sanção basilar em 7 anos de reclusão, nos seguintes termos:

“
Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga
” (Id. 103497088, p. 16).

Dessa forma, entendo que, de fato, a apreensão de 35kg de pasta-base de
cocaína, droga de alto potencial nocivo à saúde, justifica o expressivo aumento da sanção basilar, de modo que é imperativo reconhecer que o recrudescimento da pena na forma efetivada na sentença não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Em seguida, a defesa postulou
a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06) em favor da acusada Laurienn, sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

In casu
, do exame detido da sentença recorrida, constato que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular em razão das circunstâncias da apreensão, nos seguintes termos:

“
(...) Em relação à ré Laurienn, não se levará em conta a quantidade nem a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação da ré, em conjunto com Rodrigo, à atividade criminosa. Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que a ré se dedicava ao crime de tráfico de drogas e não de forma isolada.

Veja-se que de fato ficou caracterizado que a ré manejava a droga em questão e por período prolongado no tempo, desfazendo-se dela aos poucos, mediante entrega parcelada.

Os policiais já tinham informações sobre essa atividade praticada no endereço da ré.

No local houve a confirmação da atividade, já que a ré Laurienn estaria em plena atividade, fazendo a entrega de uma parcela menor do produto (Laurienn foi abordada em frente a casa quando iria entregar meio tablete de pasta base a um comprador).

Ademais se observou que uma outra parte da droga estava acondicionada já em um veículo, que, ou havia ali chegado para trazer mais drogas, ou havia sido carregado para partir em breve, para levar parte do estoque a outro traficante. E, além disso, havia um estoque ainda maior. O veículo era preparado para o transporte, assim como o local do estoque era devidamente confeccionado para tal finalidade.

Então eram múltiplas as atividades ali observadas. Os réus, inclusive, Laurien, estocavam grandes quantidade do produto, recebiam os veículos com drogas, ou os despachavam e, ainda, ativamente faziam entregas parceladas, atividades estas que, sem dúvidas, se protraem no tempo e são duradouras, não se tratando de ação única, demandando sim dedicação ao tráfico.

Assim, além de realizar atos de comércio, transporte e entrega parceladas, ainda, se prestava, em divisão de tarefas, a armazenar as drogas, revelando-se uma dupla unida, talvez até pertencentes a um grupo criminoso maior, ativos e dedicados ao comércio de drogas, o que é possível constatar principalmente pelo modo de operação, consistente no depósito do produto em um imóvel alugado especialmente para tal finalidade, a viabilização de entregas parceladas de frações do estoque em automóvel próprio, fatores estes que demonstram a força da atividade, indicativa de grandes lucros.

E é plenamente justificado tal entendimento.

A verdadeira fortuna em droga apreendida revela não apenas a pujança da lesividade concreta de suas condutas a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo de seu aprofundamento na seara delitiva, revelando o grau de confiança que lhe depositam seus pares no comércio ilícito, restando evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, à medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva.

Nem se diga que principiantes poderiam agir com tamanho poderio.

Assim, observado claramente que a ré se dedicava sim ao tráfico de drogas em grande escala e ainda em conjunto com o réu Rodrigo e, ainda, possivelmente até com terceiros, em atividade que necessariamente se protraia no tempo, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado, incabível se revela a minorante
” (Id. 103497088, pp. 13-14).

De fato, é inegável que a elaboração e organização da empreitada criminosa, a preparação de local para ocultar grande quantidade de drogas, o concurso de agentes e a divisão de tarefas, aliada ao alto custo envolvido na ação delitiva, seja na existência de veículo preparado para o transporte de entorpecentes, como o próprio valor da mercadoria apreendida, são circunstâncias que analisadas conjuntamente demonstram a dedicação da acusada Laurienn à atividade criminosa.

Assim, à luz dessas ponderações, ainda que a apelante seja primária e possua bons antecedentes, inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o
regime inicial

fechado
conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘
b
’ e § 3º do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022